Tribunal: STF
Processo: ARE 1312700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. TAXA SELIC. MULTA. APRESENTAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1 - Por intermédio de recurso agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, a agravante, ANTONIO MANOEL SIQUEIRA DE AZEREDO, pretende impugnar decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. 2 - Em relação ao argumento defendido de que o agravante não teria sido intimado do lançamento do crédito tributário, o que ocasionaria a nulidade da CDA, bem como a necessidade de exclusão do sócio do polo passivo, certo é que a responsabilização do devedor decorreu da dissolução irregular da empresa executada. 3 - A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a devedora continua em atividade, se limitando a afirmar que a empresa encontra-se em regular funcionamento no endereço informado na exceção de pré-executividade e no contrato social acostado aos autos. Merece destaca que o endereço declinado pela recorrente é exatamente o mesmo onde foi realizada a diligência negativa de fls. 112. 4 - No que tange o redirecionamento do feito em face do agravante (sócio -gerente da empresa devedora), cumpre destacar que o mesmo exercia a gerência da sociedade tanto no momento do fato gerador (07/2013 a 04/2015) quanto no da dissolução irregular (06/06/2016 - fls. 112), razão pela qual não se aplica, ao caso em apreço, a determinação de sobrestamento dos processos em conformidade com o determinado pela Ministra Relatora no julgamento dos REsp 1645333/SP, 1643944/SP e 1645281/SP , em sede de Recursos Repetitivos (Tema 981 - decisão de afetação publicada no DJe 24/08/2017). 5 - A responsabilidade do sócio -gerente, no caso em apreço, decorre do descumprimento legal da obrigação de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial, em conformidade com o disposto no Enunciado n.° 435 do STJ. 6 - O recorrente também não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, eventual mácula incidente na CDA em afronta ao art. 202 do CTN e aos arts. 2°, §§5° e 6° da LEF, se limitando a afirmar de forma genérica a existência de vícios na certidão que instruiu o executivo fiscal. 7 - No que tange ao argumento apresentado pelo agravante quanto a necessidade de substituição da taxa SELIC pelo previsto no art. 161, §1°, do CTN, no caso de juros de mora, como bem assevera a decisão agravada, é possível depreender da leitura do art. 13 da Lei n.° 9.065/95 que, havendo legislação específica determinando que os juros de mora serão cobrados de acordo com a referida taxa c não havendo limite para os mesmos, perfeitamente aplicável a SELIC ao débito exequendo. 8 - Quanto à alegação da empresa executada no sentido de que a multa aplicada afronta os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, importante salientar que consta na Certidão de Dívida Ativa apresentada a incidência da multa de mora no percentual de 20%, razão pela qual não há que se falar em caráter confiscatório ou ausência de razoabilidade na aplicação da mesma. 9 - Por fim, no que tange ao pleito referente à juntada do processo administrativo, a jurisprudência é pacífica quanto à ausência de necessidade de apresentação por parte da Fazenda Pública. 10 - Agravo de instrumento interposto por ANTONIO MANOEL SIQUEIRA DE AZEREDO desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput  da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente